Tribunal: TJES
Processo: 5002465-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002465-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002465-02.2023.8.08.0030
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ILEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR DANOS MORAIS.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL COM PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB ARGUMENTO DE TER SIDO CONTATADA POR SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DO BANCO PAN, INFORMANDO SOBRE UMA INDENIZAÇÃO QUE TERIA DIREITO. POSTERIORMENTE, ALEGOU A AUTORA QUE, AO CONFERIR SEU APLICATIVO, CONSTATOU-SE QUE TRATAVA-SE DE EMPRÉSTIMO, MOTIVO PELO QUAL, ENTROU EM CONTATO COM A PRIMEIRA REQUERIDA, SOLICITANDO CONTA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR E DESFAZIMENTO DO EMPRÉSTIMO, O QUE FOI REALIZADO. CONTUDO, OS DESCONTOS PERSISTIRAM EM SEU BENEFÍCIO, MOTIVO PELO QUAL, BUSCOU AUXÍLIO JUNTO AO PROCON, SEM ÊXITO, PROPONDO A PRESENTE DEMANDA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO PAN, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTOU QUE O EMPRÉSTIMO FOI CONTRATADO DE FORMA LEGÍTIMA, INEXISTINDO ATO ILÍCITO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APRESENTOU, AINDA, PEDIDO CONTRAPOSTO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EM CASO DE NULIDADE DO CONTRATO, QUE SEJAM DEVOLVIDOS OS VALORES RECEBIDOS. O BANCO ORIGINAL, EM DEFESA, EM RESUMO, ARGUMENTOU QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA, QUE REALIZOU UMA TRANSFERÊNCIA DE VALORE EM FAVOR DE TERCEIRO, SEM QUALQUER INTERFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO OU PREPOSTO DE BANCO ORIGINAL, NÃO POSSUINDO RESPONSABILIDADE, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. QUANTO A REQUERIDA LUCROS E FINANÇAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA, NÃO FOI CITADA, PELO QUE, HOUVE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO A MESMA. ASSIM, FOI PROMOVIDA SUA EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, pelo que: A) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO ao requerido BANCO PAN, que se abstenha de promover qualquer desconto relativo ao contrato de empréstimo de proposta nº 366449097, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido; B) DECLARO A NULIDADE do contrato de empréstimo de proposta nº 366449097 e DETERMINO SEU CANCELAMENTO; C) CONDENO o requerido a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, relativos ao contrato de empréstimo de proposta nº 366449097, atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da Taxa Selic, desde a propositura da demanda; D) CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Taxa Selic desde a presente data. OFICIE-SE, ao INSS, para liberação da MARGEM CONSIGNÁVEL da parte autora, referente ao empréstimo objeto da presente demanda, informando que os referidos empréstimos não poderão ser descontados do pagamento da parte autora. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO PAN.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. O COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPORTA VERIFICAR SE ESSA SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESTARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. ISTO PORQUE, EM CONTRÁRIO DO QUE ADUZ O RECORRENTE, EMBORA A RECORRIDA TENHA REGISTRADO SUA “BIOMETRIA FACIAL” AO SUPOSTAMENTE ASSINAR O CONTRATO VIRTUAL DE EMPRÉSTIMO, ESTE MECANISMO DE VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE É INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA CONFIRMAR QUE A TRANSAÇÃO FOI FEITA EFETIVAMENTE PELA AUTORA, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE REFERIDA BIOMETRIA É NADA MAIS QUE UMA MERA FOTOGRAFIA DA RECORRIDA, QUE PODE TER SIDO PRODUZIDA EM OUTRO MOMENTO E CONTEXTO E UTILIZADA POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. A PROPÓSITO, VALE RESSALTAR, INCLUSIVE, QUE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO PELO REQUERENTE SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE DO CONTRATO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA. ADEMAIS, O DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA JUNTADO COM A DEFESA É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORA PRODUZIDO/RETIRADO. ASSIM, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DA RECORRIDA, HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE A AUTORA REALIZOU TRANSFERÊNCIA AO BANCO INVEST COMPANY, CONFORME ORIENTADO PELO RECORRENTE, DOS VALORES DISPONIBILIZADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, MANIFESTANDO SUA NEGATIVA QUANTO À CONTRATAÇÃO (
ID 8203642
E
ID 8203643
). LOGO, TAL FATO CONFERE VEROSSIMILHANÇA À NARRATIVA AUTORAL DE NÃO SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DO BANCO REQUERIDO, O QUE, A MEU ALVITRE, CONDUZ À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RÉU, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, A AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SOLICITOU O EMPRÉSTIMO, COMPREENDO QUE OCORREU FALHA NOS SERVIÇOS DO REQUERIDO, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, PELOS DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. FRISA-SE, NESTA OPORTUNIDADE, QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA REALIZOU QUALQUER CONTRATAÇÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, TRATANDO-SE DE FRAUDE. LOGO, O RECORRENTE TEM O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 C/C 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C 14 DO CDC. DESSARTE, UMA VEZ QUE É FATO INCONTROVERSO A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, OS DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA DEVEM SER RESTITUÍDOS TAL COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NÃO OBSTANTE ENTENDER QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA QUANTO AO DANO MORAL
, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPAROS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A FIM DE SE OBSERVAR OS PATAMARES INDENIZATÓRIOS ARBITRADOS EM CASOS ANÁLOGOS. DESSA FORMA, TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE SER REDUZIDO PARA O VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
(7) RECURSO DA RECORRENTE CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR TÃO SOMENTE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
(8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)